Tribunal: TJSP
Processo: 1000102-31.2024.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO DE REGRESSO. Sentença de procedência do pedido. Apelação da ré. Documentos que instruem a inicial não são suficientes para a responsabilização da concessionária demandada. Inversão do ônus da prova que não implica na procedência do pedido formulado na inicial. Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre atos

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO DE REGRESSO. Sentença de procedência do pedido. Apelação da ré. Documentos que instruem a inicial não são suficientes para a responsabilização da concessionária demandada. Inversão do ônus da prova que não implica na procedência do pedido formulado na inicial. Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre atos omissivos ou comissivos da fornecedora de energia elétrica e os danos sofridos pelo segurado da autora. Fragilidade do "laudo técnico". Nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos indenizados não demonstrado. Seguradora que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, CPC). Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.